Tribunal: TJMT
Processo: 0002287-73.2013.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002287-73.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TEREZA KIYOKO SUEZAWA - CPF: 161.517.471-00 (AGRAVANTE), EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 698.942.301-30 (ADVOGADO), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), DIOGO SUEZAWA CARVALHO - CPF: 022.653.271-23 (AGRAVANTE), JESSYE SUEZAWA CARVALHO - CPF: 022.653.281-03 (AGRAVANTE), INTERBENS IMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 02.782.051/0001-48 (AGRAVADO), ALVARO FERREIRA NETO - CPF: 522.221.281-53 (ADVOGADO), FABIANA DOS SANTOS ALVARES FERREIRA - CPF: 651.718.961-00 (ADVOGADO), FABIANO MASSANEIRO - CPF: 251.330.058-06 (AGRAVADO), ELAINE ROSA MASSANEIRO - CPF: 528.828.882-87 (AGRAVADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (AGRAVADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (AGRAVADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS MASSANEIRO - CPF: 885.108.328-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0002287-73.2013.8.11.0041

– Capital

Apelantes:
Tereza Kiyoko Suezawa e outros

Apelados:
Interbens Imoveis Ltda – EPP e outros

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pedido inicial, ante a suposta ausência de provas do direito alegado pela parte, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incs. LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0002287-73.2013.8.11.0041

– Capital

Apelantes:
Tereza Kiyoko Suezawa e outros

Apelados:
Interbens Imoveis Ltda – EPP e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto por
Tereza Kiyoko Suezawa e outros
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que move contra
Interbens Imoveis Ltda – EPP e outros
, julgou improcedente o feito, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformados, os apelantes suscitam preliminarmente a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, vez que a demanda foi julgada improcedente, de forma antecipada, sob o fundamento de que não houve prova do direito alegado, contudo, suprimida a possibilidade de realização da audiência de instrução e julgamento. No mérito, sustentam que os documentos constantes dos autos enveredam ao julgamento procedente da demanda, requerendo a reforma da sentença.

Apenas Sistema Facil Incorporadora Imobiliaria - Cuiaba II - SPE Ltda. e Rodobens Administradora de Consorcios Ltda., apresentaram contrarrazões suscitando a intempestividade recursal. No mérito, formularam pelo desprovimento do recurso (id. 164090740).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0002287-73.2013.8.11.0041

– Capital

Apelantes:
Tereza Kiyoko Suezawa e outros

Apelados:
Interbens Imoveis Ltda – EPP e outros

V O T O

Nas contrarrazões, as apeladas
Sistema Facil Incorporadora Imobiliaria - Cuiaba II - SPE Ltda. e Rodobens Administradora de Consorcios Ltda., suscitaram a intempestividade do recurso interposto pelos apelantes.

A princípio, vislumbrei o r. vício, contudo, compulsando os autos de origem e, conforme demonstrado pelos apelantes no Recurso de Agravo Interno interposto, o recurso é tempestivo.

Diante disso, revejo a decisão proferida no id. 177333663, e passo a análise do recurso e apelação interposto.

Cinge-se dos autos que
Tereza Kiyoko Suezawa e outros moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em face de Interbens Imoveis Ltda – EPP e outros, aduzindo que a ré
Interbens intermediou uma venda de duas unidades autônomas, denominado Condomínio Rio Claro, sendo que para a concretização do negócio ficou acertado que a Interbens pegaria o imóvel residencial de propriedade da primeira autora, pelo valor de R$ 80.000,00 e o valor seria revertido a título de entrada na proporção de 50% da compra dos dois imóveis, em favor dos autores Diogo e Jessye .

Contudo, afirmam que a intermediadora vendeu o imóvel a terceiro, mas que não repassou os valores à Rodobens, sendo alvo de insistentes cobranças.

Durante a marcha processual, a MMª fixou os pontos controvertidos da demanda e designou audiência de instrução e julgamento. Contudo, na data aprazada, adveio a informação do falecimento do réu José Carlos Massaneiro, sendo determinada a suspensão da tramitação do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias (id. 42232050 – autos de origem, fl. 4)

Todavia, de forma surpreendente e sem que houvesse a correta intimação das partes, a douta magistrada
a quo
, de forma antecipada e sob o fundamento de que os autores não apresentaram provas do direito alegado e, julgou improcedente o feito, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 108062908).

Irresignados, os
apelantes suscitam preliminarmente a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, vez que a demanda foi julgada improcedente, de forma antecipada, sob o fundamento de que não houve prova do direito alegado, contudo, o direito de produção de prova fora suprimido, motivo pelo qual requer a nulidade da r. sentença.

Com razão. Após detida análise dos autos, de fato, após a suspensão do feito, não houve redesignação da audiência, mas sim o julgamento de forma antecipada, suprimindo a oportunidade de produção de prova dos autores apelantes.

Com a devida vênia, entendo que a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto no caso em voga, sendo incoerente julgar a lide de forma antecipada, sem oportunizar a colheita da prova pretendida pelos apelantes, de forma específica, diga-se de passagem, e afirmar que esta não as produziu.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pedido inicial, ante a suposta ausência de provas do direito alegado pela parte, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incs. LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá
verbi gratia
, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, verifico que o ponto nodal da demanda, no tocante ao pagamento do preço do imóvel aos autores, merece análise mais profunda para ser melhor esclarecida.

Logo, entendo ser prudente a realização da instrução probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos,
verbis
:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.
[...]”
(RAC n. 30.307/2018, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 13.06.2018 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a produção da prova pretendida pelos autores.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023